Tribunal: TJES
Processo: 0009580-86.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009580-86.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO VELTEN DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009580-86.2019.8.08.0035

APELANTE: PABLO VELTEN DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(
ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2°-A, INCISO I
). DECOTE
DA
MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PRIVATIVA DE LIBERDADE.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes STJ.

2. Malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento das vítimas é firme e harmônico no sentido de que o denunciado apontou uma arma de fogo durante a ação delituosa.

3. Ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito recursal de decote da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

4. Tendo o crime sido cometido com violência e fixada reprimenda em patamar superior a 04 (quatro) anos, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009580-86.2019.8.08.0035

APELANTE: PABLO VELTEN DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 5276937, Vol. 01, pp. 221/230), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante
PABLO VELTEN DE JESUS
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2°-A, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 5276937, Vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 08 de abril de 2019, por volta das 13h05m, no interior da Loja Loading Lan House & Informática, localizada na Rua Doutor Antônio Bezerra de Faria, nº 273, Bairro Aribiri, Vila Velha/ES, o denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça,
u
tilizando
-se de uma arma de
fogo
, subtraíram o aparelho celular e R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, da vítima João Luiz Evangelista Pissinatti, o aparelho celular da vítima Gilmar Zucolotto Quirino, além de outros objetos pertencentes a outros clientes do referido estabelecimento comercial.

Em seguida, o denunciado PABLO e seu comparsa se dirigiram ao estabelecimento da denunciada WANDERLEIA SOARES PEREIRA que efetuou a compra de um aparelho celular que havia sido subtraído no estabelecimento roubado.

Destaque-se, em relação à denunciada WANDERLEIA SOARES PEREIRA fora homologado acordo de não persecução penal (Id. 5276937, Vol. 01, pp. 167/168).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a postular o decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que portava um simulacro, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

À vista disso, impende destacar que é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento”. (HC n. 365.549/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

Entrementes, não obstante o Superior Tribunal de Justiça entenda pelo afastamento da incidência da causa de aumento
“quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que, nesses casos, o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo”,
o que não ocorreu no caso em comento.
(AgRg no HC n. 473.161/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 3/12/2018.)

Nesse contexto, sobreleva pontuar que o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Na hipótese em comento, malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento das vítimas é firme e harmônico no sentido de que o denunciado Pablo apontou uma arma de fogo. Confira-se:

Em Juízo, a vítima
JOÃO LUIZ EVANGELISTA PISSINATTI
(Id. 5276937, anexo) declarou que um indivíduo
mostrou uma arma de fogo, anunciando o assalto
e que o
outr
o indivíduo
também sacou uma arma de fogo e, juntos, renderam os clientes
, determinando que fossem para os fundos da loja. Durante a audiência,
reconhec
eu
o denunciado PABLO, por foto, e que e
ste
portava arma de fogo durante a ação delituosa.

Por sua vez, a vítima
GILMAR ZUCOLOTTO QUIRINO
(Id. 5276937, anexo) declarou na esfera judicial que
o
indivíduo que
abordou a vítima JOÃO estava armado
e que o segundo indivíduo, que o abordou, foi quem recolheu os objetos subtraídos.

À luz de tal premissa, oportuno registrar que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Desse modo, ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes desta natureza, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como acolher o pleito recursal de decote da
causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal
.

Sobre o tema, confira-se o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1. Decote majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Comprovação pela prova testemunhal. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Não merece prosperar o pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo quando a prova testemunhal no sentido de utilização do artefato pelo recorrente é firme e produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta-se que, nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, sendo apta à comprovação da majorante da arma de fogo. Ademais, a alegação defensiva de que o réu estaria usando um simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o art. 156, do Código Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, o que não foi demonstrado nos autos
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017290-84.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. (...) 2. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021209000344, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Superada tal aresta, tendo o crime sido cometido com violência e fixada reprimenda em patamar superior a 04 (quatro) anos, não é cabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)